Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706693-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO MENEZES RIBEIRO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o despacho de ID 56454572 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 13 de março de 2024 13:51:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador